Tribunal: TJMT
Processo: 1020480-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA, REVISÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NESSE MOMENTO - REGRA DE PROCEDIMENTO/INSTRUÇÃO, E NÃO DE JULGAMENTO - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA DA RÉ - CAUSA DE NULIDADE DA DECISÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - DECISUM ANULADO – RECURSO PROVIDO.
A inversão do ônus da prova deferida apenas na sentença gera a sua nulidade por se tratar de regra de procedimento/instrução, e não de julgamento, sendo evidente a violação ao direito de defesa da parte ré.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020480-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 07.186.266/0001-10 (APELADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FERNANDO RENE GRAEFF - CPF: 923.690.490-49 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓ
RIA DE
NULIDADE DE COBRANÇA, REVISÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
–
ARGUIÇÃO DE
NULIDADE D
A SENTENÇA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NESSE MOMENTO - REGRA DE PROCEDIMENTO/INSTRUÇÃO, E NÃO DE JULGAMENTO - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA DA RÉ - CAUSA DE NULIDADE DA DECISÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
-
DECISUM
ANULADO –
RECURSO PROVIDO
.

A inversão do ônus da prova deferida apenas na sentença gera a sua nulidade por se tratar de regra de
procedimento/instrução, e não de julgamento, sendo evidente a violação ao direito de defesa da parte ré.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de
Nulidade de Cobrança, Revisão de Valores
e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente
para determinar a revisão das faturas de janeiro a abril de 2020 e
imp
uta
r

à
ré o pagamento de
R$5.000,00 a título de
reparação
, além d
e condenar ambas as partes em
custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado
da causa,
de forma
pro rata
.

A
apelante argui a nulidade da sentença, uma vez que a inversão do ônus da prova

aconteceu somente no momento da prolação do
deci
sum
, o que representa violação ao art. 373, §1o, do CPC
, bem como ao princípio da ampla defesa. Por isso, sustenta que os autos devem retornar à or
igem para
que seja
oportuniza
da
a produção de provas.

Aduz que a sentença é genérica e que não foram enfrentados os argumentos que apresentou, razão por que deve ser anulada
por falta de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC)
.

Ressalta que o valor tido como habitual se refere à fatura de um único mês
, em que houve a suspensão dos serviços, de modo que não pode ser adotado como parâmetro para a revisão das contas
sub
judice
.

Sustenta que o montante cobrado mensalmente corresponde a aproximadamente R$11.000,00, apurado nos meses anteriores à suspensão d
os serviços
.
Afirma, no entanto, que no referido período foi detectado erro no faturamento das linhas
, sendo que após a respectiva correção, resultou um saldo devedor de R$66.572,80.

Assegura não ter cometido nenhum ato ilícito, sendo indevida a indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende que o
quantum
deve ser fixado na quantia
máxima de R$5.000,00.

Em contrarrazões, a a
pelad
a pleiteia o não provimento do Recurso (I
d

250073803
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante argui a nulidade da sentença, uma vez que a inversão do ônus da prova aconteceu somente no momento da prolação do
decisum
, o que representa violação ao art. 373, §1o, do CPC, bem como ao princípio da ampla defesa. Por isso, sustenta que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção de provas.

A regra geral de distribuição do ônus da prova está prevista no artigo 373 do CPC, nos seguintes termos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

O CPC inovou ao possibilitar ao julgador a distribuição dinâmica do referido ônus, atribuindo-o à parte que tem mais condições de apresentar a prova.

É o que enuncia o §1o do artigo acima transcrito:

“
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
”

Há ainda a hipótese de inversão aplicável nas relações de consumo, conforme os requisitos do artigo 6o, inciso VIII, do CPC:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

No entanto, além desses pressupostos, a pretensão tem que ser apreciada antes da fase de instrução. Caso seja em momento posterior, deve ser garantido à outra parte o direito de requerer provas.

Isso porque se trata de regra de procedimento e instrução, e não de julgamento (artigo 373 do CPC).

Nestes autos, o Juízo de origem entendeu que
“
tendo em mira as alegações da ré, nota-se que este deixou de observar o ônus que olhe competia, qual seja, de comprovar
que, de fato, que não adotou comportamento irregular”

Logo, se a inversão fosse deferida precedentemente, inclusive com a descrição dos pontos controvertidos, a ré não seria prejudicada, visto que poderia protestar pelas provas que considerasse relevantes ao deslinde do caso.

Ela foi induzida a crer que seria utilizada a regra geral de distribuição do ônus, descrita no artigo 373 do CPC, tanto é que, ao ser intimada a indicar as provas que pretendia produzir, consignou expressamente que
“
comprovou, indubitavelmente, a regularidade de TODAS as cobranças realizadas, desincumbindo-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC”
(I
d
2
50073780
).

Ou seja, acreditava que não haveria inversão, já que foi postulada na i
mpugnação à contestação
e só deferida na sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 7.
A Segunda Seção desta Corte, superando divergência entre as Turmas, consolidou o entendimento de que "a inversão 'ope
judicis
' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Segunda Seção,
DJe
de 21/09/2011)
. 8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.047.504/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.). (Sem destaque no original).

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE
NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia. 2. Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de julgamento, já em sede de apelação. 2.1
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes. 2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação,
notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora,

visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância precedente
para, uma
vez afastada a
inversão probatória, proceda a Corte local a análise da apelação interposta pela ré como entender por direito. Ficam prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo.
”

(REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 22/6/2021.). (Sem destaque no original).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência –
Insurgência da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Inversão do ônus da prova na sentença - Regra de procedimento - A distribuição do ônus da prova é matéria que deve ser definida na fase de saneamento do processo (artigo 357, inciso III, do Novo Código de Processo Civil), de modo a assegurar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Nulidade reconhecida. Sentença anulada, prejudicadas as demais alegações. Recurso provido
.”
(TJSP; Apelação Cível 1027466-50.2017.8.26.0100; Relator (a):
Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018). (Sem destaque no original).

Posto isso,
dou provimento

ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira
instância para retomada da fase de instrução, inclusive com análise, no momento adequado, do pedido de inversão do ônus da prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024